Tribunal: STF
Processo: RE 1319998
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra “a” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM) - LEI ESTADUAL N. 19.976/11-INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA. 



    - A competência da União em estabelecer normas gerais não afasta a competência administrativa dos demais entes quanto à fiscalização das atividades exercidas em seu território.



    - A tonelagem foi adotada como um parâmetro para o cálculo do valor a ser cobrado e não se configura como a base de cálculo do tributo. Apesar de não assegurar uma contraprestação exata, permite uma maior proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. 



    - O art. 9º-A da Lei nº 19.976/2011 assegura ao contribuinte da TFRM a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a ser recolhido da TFRM, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.



    Sustenta a parte recorrente ter havido violação dos arts. 145, II e § 2.º; e art. 146, II, da Constituição Federal.



    Diz que “no caso da TRFM, a atuação estatal apontada como elemento da hipótese de incidência respectiva (‘exercício regular do poder de polícia conferindo ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada no Estado, dos seguintes recursos minerários’) NÃO se amolda nas atribuições concedidas aos Estados”.



    Alega que, 



    “apesar de derivada do exercício de poder de polícia (hipótese de incidência prevista no art. 1° da Lei 19.976), a TRFM está sendo cobrada (aspecto dimensível) à base de "1 (uma) UFEMG vigente na datado vencimento da taxa por tonelada de mineral ou minério bruto extraído" (art. 8° caput), grandeza esta que não se relaciona a tributos ditos vinculados e tampouco ao objeto do poder de polícia preconizado na lei impugnada”.



    Assevera, ainda, que “A par da desproporção em relação ao custo do poder de polícia ter sido revelada pela descaracterização das atividades indicadas pela Lei atacada como passíveis de compor a hipótese de incidência da TFRM, o efeito confiscatório pode ser provado pelo cotejo entre a arrecadação prevista e as informações orçamentárias disponíveis ao público.”



    Assim, requer seja “afastando a cobrança da TFRM, pela ofensa direta quer seja do v. acórdão recorrido aos artigos 20, IX, 22, XII, 23, IX e § único, 145, I e §2º, 150, I e IV, 154, I, e 176, caput e §1º, da Magna Carta.”



    Observo, de logo, que a matéria em exame nestes autos foi apreciada pelo Supremo no julgamento da ADI nº 4.785/MG. Na oportunidade, concluiu-se “não ser desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, haja vista que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes.” O referido julgado foi assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ulterior da lei impugnada tem o condão de esvaziar o objeto do processo de índole objetiva, o que leva à prejudicialidade do mérito da ADI. Contudo, trata-se de regra excepcionável, quando se constata a possibilidade de inefetividade da jurisdição constitucional. Precedente: ADI 3.232, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 



    2. Não há um esgotamento das competências administrativas fiscalizatórias relativas à mineração na figura da União, especialmente a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, sob pena de esvaziamento da significância normativa dos arts. 23, XI, e 24, VI, da Constituição da República. Doutrina. 



    3. Em consonância ao princípio federativo da subsidiariedade, é possível ao ente estadual desempenhar atividade administrativa, remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do art. 145, II, da Constituição da República. 



    4. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição da República, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade emanado de uma concepção própria do federalismo cooperativo brasileiro. Precedente: RE 416.601, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 30.09.2005. 



    5. Ante as atividades administrativas preconizadas no art. 3º da lei impugnada, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao art. 145, II, da Constituição da República, nem ao conceito legal de poder de polícia disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 



    6. A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. Doutrina. Precedente: ADI-MC-QO 2.551, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.04.2006. 



    7. Nos termos da vedação contida no art. 150, IV, da Constituição da República, o efeito confiscatório é conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação ou não do caráter de confisco tributário. Precedente: RE-AgR 448432, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.05.2010. 



    8. A taxa em questão não implica confisco às sociedades empresárias dedicadas à exploração do setor minerário na territorialidade do Estado membro. Precedente: ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07.02.2003. 



    9. De acordo com as balizas jurisprudenciais, não é desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Precedentes. 



    10. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência”



    É certo que pende, ainda, o julgamento dos aclaratórios do julgamento referenciado.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 4.875/MG.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/2 e o RE 1.019.757/RS, DJe de 8/3/2023, de minha relatoria.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde a conclusão do julgamento da. ADI nº 4.785/MG, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente